Tribunal: STF
Processo: HC 94875
Classe: HC
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-08-31
Data de publicação: 2010-08-31

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO (ART. 
   180 DO CÓDIGO PENAL). PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL: FALTA DE 
   JUSTA CAUSA E INÉPCIA DA DENÚNCIA. INICIAL ACUSATÓRIA AJUIZADA ANTES 
   MESMO DO EXAME DE CORPO DE DELITO (ART. 158 DO CPP). POSSIBILIDADE. 
   INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. ORDEM 
   DENEGADA.
1. É pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal 
   Federal em considerar excepcional o trancamento da ação penal pela 
   via processualmente acanhada do habeas corpus. Via de verdadeiro 
   atalho que somente autoriza o encerramento prematuro do     
   processo-crime quando de logo avulta ilegalidade, ou abuso de poder 
   (HCs 86.362 e 86.786, da minha relatoria; e 84.841 e 84.738, da 
   relatoria do ministro Marco Aurélio).
2. No caso, a denúncia 
   descreveu com suficiência os fatos supostamente ilícitos, não sendo 
   exigível o grau de detalhamento requerido na impetração. Denúncia 
   que permitiu ao acusado, então, o mais amplo exercício do direito de 
   defesa. Pelo que não é de ser considerada como fruto de um 
   arbitrário exercício do poder-dever de promover a ação penal 
   pública. Noutros termos, o órgão acusatório não precisou aguardar a 
   elaboração de um laudo pericial para enxergar, desde logo, nos 
   elementos de prova então colhidos (inclusive depoimento testemunhal),
   a presença de indícios suficientes de autoria e da materialidade do 
   delito.
3. O quadro empírico tracejado pelas instâncias originárias 
   da causa não permite enxergar uma flagrante ausência de justa causa 
   para a abertura da ação penal. Isso porque há indícios de que o 
   paciente mantinha em depósito e expunha à venda (inclusive com o 
   auxílio da internet) mercadorias que "deveria saber" ser produto de 
   crime. O que, em linha de princípio, preenche as coordenadas do § 1º 
   do art. 180 do Código Penal. Presença de elementos concretos, de 
   natureza indiciária, apontando o acusado como o autor do delito de 
   receptação qualificada, descrito na inicial acusatória. Simples 
   imputação que é de ser apreciada pelo Juízo natural da causa. 
4. 
   Ordem denegada.